Tribunal: TJBA
Processo: 8052110-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052110-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - SICOOB COOPERNAPI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DAS CUSTAS AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, reduzindo as custas processuais ao mínimo legal, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer movida por aposentada que aufere renda líquida de R$ 5.601,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar se o deferimento parcial da gratuidade da justiça, com redução das custas ao mínimo legal, atende aos requisitos legais para preservar o acesso à justiça da requerente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O art. 98 do CPC garante gratuidade da justiça aos que possuem insuficiência de recursos, cabendo análise casuística dos elementos probatórios. 4. A agravante aufere aposentadoria com renda líquida de R$ 5.601,00, correspondente a aproximadamente 4,2 salários-mínimos. 5.O deferimento parcial da gratuidade com redução das custas ao mínimo legal constitui solução equilibrada que preserva o acesso à justiça sem comprometer os recursos do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052110-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DAS GRACAS SANTOS e como agravada COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - SICOOB COOPERNAPI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01